Tribunal: TJMT
Processo: 1025151-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025151-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARINA DE FATIMA SOUZA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
VISTO
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marina de Fátima Souza, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado se Segurança n. 1008181-74.2020.8.11.0006, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a sua nomeação ao cargo de Professora Licenciada em Pedagogia para escolas da zona urbana do citado município.
A agravante sustenta, em síntese, que se submeteu ao concurso público, regido pelo Edital n. 002/2017 – EDUCAÇÃO, do município agravado, e foi classificada em 198o (centésimo nonagésimo oitavo) lugar, tendo o referido Edital ofertado de 100 (cem) cargos de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência para escolas na zona urbana, sendo 88 (oitenta e oito) para ampla concorrência e 12 (doze) para pessoas com deficiência.
Informa que, na data de 13/06/2019, o certame teve o seu prazo de validade prorrogado, bem assim, durante a sua vigência, foram nomeados 189 (cento e oitenta e nove) candidatos.
Anota “que nesse ínterim, o Município de Cáceres, dentro do prazo de validade do certame, lançou edital de processo seletivo simplificado de no 005/2019, para fins de contratação temporária de professor licenciado em pedagogia, preterindo, pois, a contratação da Agravante, que está apta a ocupar o mesmo cargo.” (id.67707458 – pág.04)
Acrescenta que, “a Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao ofício enviado pela Defensoria Pública, informou que subsistem 312 cargos de professores licenciados em pedagogia, sendo que há 18 (dezoito) cargos vagos. Ademais, informou a existência de 139 (CENTO E TRINTA E NOVE, repita-se, CENTO E TRINTA E NOVE) professores contratados para exercer o cargo de professor licenciado em pedagogia (5 com carga horária de 30 horas/aula e 134 com carga horária de 20 horas/aula), inclusive, informou a relação de tais servidores (documentos em anexo), evidenciando, assim, a necessidade de ter respectivos servidores em seus quadros.” (id.67707458 – pág.04)
Defende que essa situação a coloca dentro do número de vagas previstas no Edital e faz surgir ou seu direito subjetivo à nomeação, pelo fato de o Munícipio agravado ter demonstrado o interesse no preenchimento das vagas.
Pede a concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja determinada a sua nomeação e posse no cargo pretendido.
É o relatório.
DECIDO.
2. Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que a agravante foi aprovada fora número de vagas ofertadas pelo Edital, no entanto, ocorreram diversas nomeações de candidatos melhores classificados além vagas previstas, bem como a existência de cargos vagos, e ainda contratações temporárias realizadas mediante edital de processo seletivo, o que poderia, a princípio, justificar a sua nomeação, pelo agravado, diante da necessidade do preenchimento da vaga.
Sucede que, na hipótese dos autos, o writ foi impetrado, no Juízo a quo, ainda dentro do prazo de validade do certame, não possuindo a agravante direito subjetivo à nomeação imediata, diante da conveniência e discricionariedade da administração pública em relação ao momento adequado para esse ato.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).
Desse modo, da análise do caderno processual, não verifico, a princípio, a probabilidade do provimento do presente Recurso, bem assim, a possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), acaso concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
3. Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida pela agravante.
4. Encaminhe-se cópia desta decisão a autoridade tida coatora.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora